Tribunal: TJDFT
Processo: 0701881-91.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701881-91.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA MESSERE ROMANCINI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto à decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento no 0752911-54.2025.8.07.0016, segundo a qual foi indeferida a tutela de urgência pleiteada, consistente no restabelecimento do pagamento da Gratificação de Titulação (GTIT), no percentual de 30% (trinta por cento), estabelecida no art. 7o, inciso VII, da Lei no 3.323/2004, posteriormente regulamentada pela Portaria SES/DF no 141, de 20 de março de 2017. Alega a servidora que foi notificada da redução da Gratificação de Titulação (GTIT) que percebia, não obstante as decisões no 585/2025 e no 2002/2025, ambas do Tribunal de Contas do Distrito Federal e proferidas no processo no 00600-00000235/2021-66-e (TCDF). Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está atrelada à probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e é vedada quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). A Lei no 8.437/1992 estabelece limitações ao poder geral de cautela do magistrado e no artigo 1o, §3o, veda a concessão de liminar contra o poder público, que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. No caso, o restabelecimento do percentual da gratificação pleiteada pela autora é matéria vinculada ao mérito, esgotando parcialmente o objeto da ação. Com efeito, a via recursal do agravo de instrumento não é adequada para incursão pormenorizada no acervo probatório, sob pena de antecipação do julgamento do mérito da ação principal e supressão de instância. Destarte, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006